Tribunal: TJSP
Processo: 1007694-58.2019.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Presença de aparelho rastreador no veículo quando da diligência do Oficial de Justiça. Equipamento que deve ser restituído ao réu ou, em caso de impossibilidade, o seu valor equivalente. Recurso provido.